Tribunal: TJDFT
Processo: 0733775-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0733775-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLESIO DOS SANTOS PASSOS AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CLÉSIO DOS SANTOS PASSOS em face de decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã, Dra Carla Christina Sanches Mota, que, em sede de ação de busca e apreensão convertida em execução de título extrajudicial proposta por BANCO BRADESCO S.A., não conheceu das questões suscitadas pelo executado agravante por simples petição, haja vista não são suscetíveis de análise no bojo da execução. Em suas razões recursais (ID 75096142), o executado sustenta, em singela síntese, que “a decisão agravada incorreu em equívoco ao deixar de conhecer das questões suscitadas pelo agravante sob o argumento de que não são suscetíveis de análise no bojo da execução, ou seja, por simples petição. Tal conclusão desconsidera que as matérias apresentadas pelo agravante — ilegitimidade passiva, ausência de constituição válida em mora, nulidade de cláusula contratual que interfere essencialmente na caracterização da inadimplência – ou de parte dela – e inadequação do instrumento possessório para alcançar garantidor pessoal — são de ordem pública, podendo ser conhecidas a qualquer tempo, inclusive de ofício, e sem a exigência de forma específica para sua veiculação. A forma adotada para apresentar a defesa não pode prevalecer sobre o conteúdo e a relevância das alegações, pois o processo moderno privilegia a efetividade e a economia processual, de modo que o exame do mérito das questões levantadas é medida que se impõe.” Pugna pela reforma da r. decisão agravada, inclusive liminarmente, visando “conhecer dos pleitos defensivos presentes na Petição ID 237368500 e deferi-los ou para determinar ao Juízo de Primeiro Grua que proceda à apreciação dos pleitos defensivos da Petição ID 237368500.” Sem preparo, face ao pleito de gratuidade de justiça recursal. É o relatório. DECIDO Inicialmente, concedo ao agravante os benefícios da gratuidade de justiça tão somente para a análise do presente recurso, sem qualquer interferência ou prejuízo da decisão de origem que determinou ao executado a comprovação da hipossuficiência alegada. Quanto ao mais, o Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). In casu, em juízo de cognição sumária, vislumbro ausentes cumulativamente elementos que evidenciem a probabilidade recursal do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a agravante. Verifica-se que o executado agravante ingressou nos autos de origem com simples petição aduzindo inúmeras questões de ordem preliminar e meritória, tais como: a) ilegitimidade passiva do avalista na ação de busca e apreensão; b) inexistência de mora válida na ação de busca e apreensão; c) nulidade da cláusula de vencimento antecipado; d) impossibilidade de solidariedade do avalista com o devedor fiduciante no campo possessório. Ora, realizada a conversão da ação de busca e apreensão em execução de título executivo extrajudicial, o feito não mais diz respeito ao veículo, mas ao título de crédito que formalizou a alienação do automóvel, representada no caso pela Cédula de Crédito Bancário, cuja defesa deve se restringir às matérias próprias de um processo executivo. Cabe acentuar que o veículo já não mais interessa à demanda. O que se executa é a obrigação de pagamento inscrita no título constituído. Nesse cenário, a jurisprudência pátria já consolidou o entendimento de que a exceção de pré-executividade é um instrumento processual cabível em situações de excepcionalidade, para a discussão de matérias cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória (Súmula 393/STJ). No caso, as matérias suscitadas pela parte executada devem ser discutidas em sede de embargos à execução, pois os argumentos lançados não condizem com a estreita via de cognição de uma mera petição juntada ao processo executivo, demandando o ingresso do feito em sua fase de dilação probatória. Nesse sentir, não é admitido à parte executada, por via transversa, trazer à tona discussão cuja matéria deve estar prevista no rol de temas para os quais se prestam os embargos à execução (art. 917, CPC). Do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 17 de agosto de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator